Tribunal: TJDFT
Processo: 0715220-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0715220-88.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. A executada agrava do capítulo da decisão da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (Proc. 0715220-88.2024.8.07.0000 – id 192295245) que, em execução de cédula de crédito bancário, indeferiu a substituição da penhora de veículos por direitos creditórios relativos ao contrato acostado no id 190973692 (confissão de dívida – Proc. 0049369- 04.1994.4.02.5101 da 24a Vara Federal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro), para quitação da dívida, ou para garanti-la e suspender as medidas constritivas. Alega, em suma, a possibilidade da substituição com base no CPC 805, sustentando que: i) é credor de direito, cujo saldo foi comprovado, muito superior (R$ 14.180.802,04) ao débito do processo principal; ii) não há necessidade inicial de realização de escritura pública de cessão de créditos para validade da transferência e do direito; iii) o processo originário do direito creditório encontra-se em regular processamento, tendo por valor incontroverso o importe de R$ 67.000.000,00; e iv) a recusa do agravado se fundamenta em falsa premissa, destoando da realidade fática. Aponta perigo de dano na possibilidade de não mais recuperar valores e veículos transferidos. Requer a concessão do efeito suspensivo, até julgamento do AGI. 2. Em princípio, não constato o fumus boni juris. Para requerer a substituição de bem penhorado, a executada deve comprovar que a troca não trará prejuízo algum ao exequente e que será menos onerosa para ela própria (CPC 847), o que não se verifica no caso, pois pode resultar em prejuízo ao exequente que veria os direitos sobre veículos (id 180915011 – autos principais), em tese, de fácil transferência e com aptidão para liquidar a dívida, ser substituído, não por dinheiro, mas por um crédito representado tão só por instrumento particular de cessão (id 190973692). Acrescento que a agravante não demonstrou que o cedente Marcos Antonio Coelho Pereira detenha crédito junto ao Proc. 0049369-04.1994.4.02.5101 JFRJ, cujas partes são Servport Serviços Portuários e Marítimos Ltda – massa falida, União/Fazenda Nacional, Carlos José Andrade de Aguiar e Lighthouse – SMS Consultoria e Treinamento Eireli (id 191432185). Outrossim, aquela demanda foi julgada improcedente, evidenciando a inexistência de crédito, encontrando-se suspensa com fundamento no CPC 313, V (ids 191432184; 191432185): “(...). À vista do exposto, JULGO IMPROCEDENTE a presente liquidação, em face da ausência de prova quanto à existência atual de valores a serem executados, diante da já utilização dos créditos em sede administrativa (compensação tributária). (...).” “(...). decisão "Diante da indefinição acerca dos poderes de representação da sociedade e havendo em um dos recursos de apelação alegação de nulidade de todos os atos processuais praticados por advogado que supostamente não deteria poderes para representar a liquidante em juízo, determino, na forma do artigo 313, inciso V, alínea ‘a’, do CPC/2015, a suspensão do processo pelo prazo de 90 (noventa) dias, a fim de aguardar o pronunciamento do Justiça Estadual acerca do legítimo representante da empresa." O fato de o suposto direito creditório ser significativamente superior (R$ 14.180.802,04) ao débito (R$ 403.489,11, atualizado até 25/09/23 – id 175127166) não inibe a constrição dos veículos em nome da executada (id 180915011), considerando que a execução se realiza no interesse do credor, senão vejamos: EMENTA PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA EM DINHEIRO. SUBSTITUIÇÃO POR IMÓVEL. PREJUÍZO PARA O CREDOR. IMPOSSIBILIDADE. 1. Embora não se possa olvidar a importância do princípio da menor onerosidade para o devedor, não se pode perder de perspectiva que a execução se realiza no interesse do credor (art. 797, do CPC). (...) 3. Agravo de instrumento não provido. (TJDFT, 4a T. Cível, Ac. 1.233.532, Des. Arnoldo Camanho, 2020). 3. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Intimem-se. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator